Tribunal: STF
Processo: RHC 58237
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
"HABEAS CORPUS" REQUERIDO SOB O DUPLO FUNDAMENTO DE QUE A
INSTAURAÇÃO DE VARIOS PROCESSOS CONTRA O PACIENTE VULNEROU O
PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL E QUE, ARRIMANDO-SE
TODOS ELES EM INQUERITO POLICIAL DOLOSAMENTE EXTRAVIADO, MANIFESTA E
A NULIDADE DAS SENTENCAS CONDENATORIAS. - IMPROCEDENCIA DO PRIMEIRO
FUNDAMENTO, VISTO QUE, DAS DUAS UMA, OU OS CRIMES, OBJETO DAS VARIAS
IMPUTAÇÕES, GUARDAVAM ENTRE SI RELAÇÃO DE CONTINUIDADE OU CONEXAO,
OU NÃO GUARDAVAM. NA 1A HIPÓTESE, A UNIFICAÇÃO DAS PENAS SEMPRE SERÁ
POSSIVEL. NA SEGUNDA HIPÓTESE NÃO ERA CASO DE TRAMITAREM
CONJUNTAMENTE AS AÇÕES. TUDO ISSO, POREM, E MATÉRIA FATICA, DE
INDAGAÇÃO DE PROVAS, NÃO COMPATIVEL COM OS LINDES DO "HABEAS
CORPUS". - IMPROCEDENCIA, TAMBÉM, DO SEGUNDO FUNDAMENTO DO "WRIT",
CONSOANTE JA FOI DECIDIDO, EM RELAÇÃO A UM DOS PROCESSOS, NO HC
57.237, QUE RECEBEU A SEGUINTE EMENTA: "A NULIDADE DE INQUERITO
POLICIAL E ATÉ SUA OCULTAÇÃO NÃO CONSTITUEM, EM TESE, CAUSA DE
NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL, VISTO QUE ESTE POSSUI INSTRUÇÃO
PROPRIA, A MENOS QUE A CONDENAÇÃO SE TENHA BASEADO NAQUELE. ESSA
INDAGAÇÃO, POREM, NÃO E POSSIVEL NA VIA RESTRITA DO "WRIT". -
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.